Tribunal: TCU
Processo: 032.128/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1709/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinação à Caixa Econômica Federal, por intermédio da Superintendência Regional de Alagoas, oriunda do subitem 9.1 do Acórdão 1836/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Relator José Mucio Monteiro, sessão de 23/8/2017, nos autos do TC Processo 014.728/2017-6 , cujo objeto foi uma fiscalização no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, e que tem como objetivo avaliar a adequação das medidas adotadas para reconstrução de unidades habitacionais no estado de Alagoas destruídas na enchente de 2010; Considerando que, por meio do subitem 9.1 do Acórdão 1836/2017-TCU-Plenário , foi expedida a seguinte determinação: " 9.1 determinar à Caixa Econômica Federal, por intermédio da Superintendência Regional de Alagoas, que apresente a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação com vistas à retomada de empreendimentos com unidades não iniciadas, inacabadas, invadidas e/ou ocupadas irregularmente, ou com pendências de natureza documental, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), objeto do Programa de Reconstrução de municípios atingidos por enchentes de 2010, no Estado de Alagoas, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e os prazos previstos para a sua implementação, discriminados por empreendimento; " Considerando que, do exame da resposta apresentada pela Caixa quanto à situação atual das unidades habitacionais no estado de Alagoas destruídas na enchente de 2010, do Programa Minha Casa, Minha Vida, conclui-se que 17 empreendimentos dos 23 previstos (73,91%) estão com 100% de obra concluída e que 13.208 unidades habitacionais das 14.697 previstas (89,87%) já foram entregues ou estão aptas para serem legalmente ocupadas; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração às peças 59 a 61, no sentido de considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1836/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 1836/2017-TCU-Plenário , Relator Ministro José Mucio Monteiro; b) comunicar à Caixa Econômica Federal a prolação do presente Acórdão, informando-lhe que o teor da deliberação pode ser consultado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; c) promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 014.728/2017-6 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014; e d) encerrar o presente processo, após efetuadas as comunicações determinadas, com fundamento no art. 169, incisos I, II e V, do Regimento Interno do TCU c/c art. 37 da ResoluçãoTCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 032.128/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/AL (00.414.607/0002-07) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.